Tribunal: TJPA
Processo: 0812561-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812561-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAYRISSON LENNON SILVA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

FISCAL DA LEI: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DA DECISÃO QUE ORDENOU A PRISÃO DO COACTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que em sentença condenatória proferida no ano de 2013, lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade e no dia 11/12/2020, foi preso por ordem da autoridade inquinada coatora, mas não juntou qualquer documento que corroborasse o constrangimento ilegal apontado, não havendo nos autos cópia da sentença condenatória nem da decisão que determinou a prisão do paciente.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Victoria Sthefany de Souza Ramos em favor do paciente
JAYRISSON LENNON SILVA AMARAL
, condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que em sentença condenatória proferida no ano de 2013, lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade e no dia 11/12/2020, foi preso por ordem da autoridade inquinada coatora.

Requereu a concessão de liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura, bem como quando do julgamento definitivo da ordem, a sua confirmação e a imediata transferência para o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4219624) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4301386).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
uma vez que em sentença condenatória proferida no ano de 2013, lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade e no dia 11/12/2020, foi preso por ordem da autoridade inquinada coatora.

Todavia, verifica-se que a impetrante não juntou qualquer documento que corroborasse o constrangimento ilegal apontado, não havendo nos autos cópia da sentença condenatória nem da decisão que determinou a prisão do paciente, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2021